Tribunal: TJPA
Processo: 0844079-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844079-68.2022.8.14.0301

APELANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRATO IMOBILIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Porto Quality Empreendimentos, Compra e Venda de Imóveis Ltda. contra sentença que, nos autos de embargos à execução fundada em instrumento particular de distrato imobiliário, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa MB Capital Investimentos e Participações Ltda. e julgou improcedentes os pedidos da embargante relativos à inexigibilidade do débito decorrente da pandemia da COVID-19. A apelada suscitou preliminares de intempestividade e deserção, sustentando que os embargos de declaração anteriormente opostos não foram conhecidos e, por isso, não interromperam o prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se embargos de declaração não conhecidos por manifesta inadmissibilidade possuem efeito interruptivo do prazo recursal previsto no art. 1.026 do CPC e, consequentemente, se a apelação interposta é tempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública e deve preceder a análise do mérito recursal.

4.

O art. 1.026 do CPC prevê a interrupção do prazo recursal pela oposição de embargos de declaração, porém a jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA excepciona essa regra quando os aclaratórios são manifestamente inadmissíveis ou não conhecidos.

5.

Os embargos de declaração opostos pela apelante foram utilizados como sucedâneo recursal, com pretensão de rediscutir o mérito da sentença sem indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

6.

O juízo de origem expressamente não conheceu dos embargos de declaração, reconhecendo sua inadequação processual e afastando, por consequência, o efeito interruptivo do prazo recursal.

7.

Inexistindo interrupção do prazo, a contagem para interposição da apelação iniciou-se com a publicação da sentença em 17/01/2024, sendo o recurso protocolado apenas em 22/04/2025, muito além do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

8.

A intempestividade configura ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou não conhecidos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

2.

A utilização dos embargos de declaração para mera rediscussão do mérito, sem indicação dos vícios do art. 1.022 do CPC, afasta o efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC.

3.

A intempestividade da apelação constitui vício de admissibilidade que impede o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º, 1.022, 1.026, 85, § 11, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814755-63.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0832644-97.2022.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp nº 1.961.507/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 24.10.2023, DJe 31.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
não conhecer da Apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 23/06/2026 a 30/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia gravita em torno da execução de um Instrumento Particular de Distrato firmado em outubro de 2020, relativo à unidade imobiliária 301 do empreendimento
Porto Quality Hospital e Office Center
. No referido título, a ora Apelante se obrigou a restituir à Apelada o montante de R$ 364.660,04 em três parcelas mensais, sob pena de multas e encargos moratórios em caso de inadimplemento.

Diante do não pagamento, a exequente/apelada ajuizou a execução (ID 53638138 do processo de execução), buscando a satisfação do crédito atualizado de
R$ 469.623,61
. Em sede de Embargos à Execução (ID 27423486), a executada/apelante arguiu, em preliminar, a ilegitimidade passiva da empresa
MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
e, no mérito, a inexigibilidade do débito com base na
Teoria da Imprevisão
, sustentando que o atraso nas obras e a dificuldade financeira decorreram da pandemia da COVID-19 e de entraves com o agente financiador.

O juízo de primeiro grau (5ª Vara Cível e Empresarial de Belém), na sentença de ID 27423512, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda embargante, e julgou improcedentes os pedidos meritórios, sob o fundamento de que as alegações de crise sanitária eram genéricas e desprovidas de comprovação do nexo causal com o inadimplemento do distrato.

Inconformada, a Porto Quality interpôs Apelação (ID 27423521), reiterando a tese de caso fortuito/força maior e pleiteando a gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 27423524), a apelada suscitou preliminares de intempestividade e deserção, afirmando que os embargos de declaração opostos anteriormente não foram conhecidos e, por isso, não interromperam o prazo recursal, além da ausência de preparo.

É o que cabe relatar.

Passo ao Voto.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade: A Intempestividade Manifesta

O exame dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública, cujo controle de prelibação deve preceder qualquer incursão no
meritum causae
. A apelada sustenta a intempestividade do apelo, argumentando que os Embargos de Declaração de ID 27423514 sequer foram conhecidos pelo juízo
a quo
(conforme Sentença ID 27423520), o que, afastaria o efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC. No caso vertente, impõe-se o reconhecimento da
intempestividade reflexa
do apelo, o que obsta o seu conhecimento.

Com efeito, a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte e de Tribunais Superiores, sinaliza que embargos de declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não suspendem nem interrompem o prazo para outros recursos. No caso vertente, o juízo de origem negou conhecimento aos aclaratórios por entender que a embargante buscava mera rediscussão do mérito sob o rótulo de omissão inexistente.

Consoante a dicção do art. 1.026 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Todavia, a exegese pretoriana consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e por este
Egrégio Tribunal de Justiça (TJPA)
estabelece uma importante ressalva: embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou não conhecidos não operam o efeito interruptivo do prazo recursal.

É o que se depreende das seguintes Ementas:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERROMPERAM O PRAZO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NÃO INTERROMPEM PRAZO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II - A jurisprudência do STJ estabelece que embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal, precedentes EDcl nos EAREsp n. 1.518.861/DF. III – Recuso Conhecido e Não Provido, mantendo a decisão em todos os seus termos.” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08147556320228140000 30975496, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 07/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso concreto: Agravo interno contra decisão que não conheceu de apelação por intempestividade, considerando a não interrupção do prazo recursal por embargos de declaração manifestamente inadmissíveis.

2. Questão discutida: Eficácia interruptiva dos embargos de declaração desacolhidos por manifesta inadmissibilidade. (...)

3. Razões de decidir
: a) Embargos de declaração não indicaram quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC; b) A inadmissibilidade manifesta dos embargos, ainda que designada como" desacolhimento ", impede o efeito interruptivo do prazo recursal; c) Interpretação lógico-sistemática do comando decisório e sua fundamentação revela ausência dos requisitos de admissibilidade dos embargos; e d) Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que embargos manifestamente inadmissíveis não interrompem prazo para recursos subsequentes
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08326449720228140301 23629468, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Nesse sentido, a Corte Especial do STJ fixou entendimento de que
"
a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos forem [...] incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de embargabilidade
"
(STJ - AgRg nos EDcl nos EREsp: 1961507 PR 2021/0302917-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/10/2023)).

No caso em testilha, o magistrado de primeiro grau foi enfático ao decidir:
"não conheço dos Embargos de Declaração"
. A fundamentação da decisão integrativa revelou que a embargante utilizou a via dos aclaratórios como sucedâneo recursal de apelação, pretendendo a mera reforma da sentença sem demonstrar qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dessa feita, inexistindo a interrupção do prazo pelo não conhecimento dos embargos, o termo inicial para a contagem do prazo da apelação retroage à publicação da sentença de mérito, ocorrida em
17/01/2024
.

Considerando que o recurso de apelação foi protocolado apenas em
22/04/2025
, verifica-se o transcurso de mais de um ano, excedendo largamente o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. Operou-se, portanto, a
preclusão temporal
, consolidando-se o trânsito em julgado da sentença impugnada.

Desta forma, a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade (tempestividade) impede este Tribunal de ingressar na análise das razões de mérito.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA.
, em virtude de sua manifesta
intempestividade
.

Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, baixem-se os autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 01/07/2026